Tribunal: TJSP
Processo: 2177861-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória para substituição de bem dado em garantia - carta de crédito imobiliário - pretensão de substituição do imóvel dado em garantia por outro livre de ônus - possibilidade em tese - necessidade, contudo, de análise técnica e contratual sobre a equivalência econômica do bem e a preservação da garantia do credor fiduciário - ausência de demonstração imediata da

Ementa:
Agravo de instrumento - ação declaratória para substituição de bem dado em garantia - carta de crédito imobiliário - pretensão de substituição do imóvel dado em garantia por outro livre de ônus - possibilidade em tese - necessidade, contudo, de análise técnica e contratual sobre a equivalência econômica do bem e a preservação da garantia do credor fiduciário - ausência de demonstração imediata da probabilidade do direito - art. 300 do CPC - tutela de urgência indeferida - agravo improvido.